Tribunal: TJDFT
Processo: 0722899-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, formulado em incidente instaurado no curso de execução de crédito decorrente de prestação de serviços educacionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas agravadas, com o objetivo de alcançar o patrimônio dos sócios, diante da alegada frustração da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do CC, exige a demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
4. A inexistência de bens penhoráveis e a situação cadastral inapta das empresas não constituem, por si só, elementos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica.
5. A medida é excepcional e demanda prova efetiva de utilização indevida da pessoa jurídica para lesar credores ou praticar atos ilícitos, o que não se verificou nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova concreta de abuso, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não sendo suficiente a mera alegação de encerramento irregular das atividades empresariais ou a inexistência de bens penhoráveis.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1712305/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12/4/2021, DJe 14/4/2021; TJDFT, APC n. 0735257-44.2021.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28/7/2022, DJE 19/8/2022.